Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-94.1998.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000686-94.1998.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MARQUES DA SILVA, DEOCLIDES PEREIRA DE CARVALHO, DIVINO CAETANO, ELINE PEREIRA VIEIRA LIMA, ELIZABETE MITIKO SABANAI, JOSENILDE ALVES BATISTA DE MESQUITA, MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, MARIA INES DAS CHAGAS SILVA, PATRICIA DOS SANTOS DIAS, REJANE ALVES SAMPAIO, SANDRA ALVES RIBEIRO, CLEUNICE CAETANO, ELIANE ALMEIDA SOARES, VANIA GUEDES DE ASSIS SILVA, DIVA GERALDA FERREIRA ALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 51480221, o Distrito Federal requereu a retificação do PCT n. 0002964-38.2016.8.07.0000 para excluir a credora MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, CPF: 665.012.701-97, por ter identificado a emissão de outro requisitório em benefício da substituída com o mesmo objeto (PCT n. 0026346-02.2012.8.07.0000). O executado informa que a credora teve seu crédito devidamente pago via superpreferência constitucional, junto ao precatório n. 0026346-02.2012.8.07.0000. Instada, a substituída quedou-se inerte (ID: 52070860). Antes de decidir, reitere-se a intimação da substituída MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, na pessoa de seu advogado, NILTON LAFUENTE, constituído nos autos no ID: 10599809 - Pág. 1, quanto ao pedido do executado de ID: 51480221. Após, oficie-se à COORPRE para esclarecer se houve o adimplemento dos créditos do Precatório n. 0002964-38.2016.8.07.0000, oriundo desta execução, suspendendo o pagamento em relação à MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, até decisão definitiva. Brasília, 30 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador